Tribunal: CARF
Processo: 10880.983421/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983421/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.537 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
BV TRADING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72 se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
ocorrendo, assim, a preclusão em relação a tais assuntos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SÚMULA
CARF
91.
PRAZO
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. 10 ANOS. SÚMULA CARF 91.
O prazo para compensação ou de restituição em declarações apresentadas antes
de 9 de junho de 2005 é de 10 anos, contado da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, no mérito e na parte conhecida, a ele dar provimento,
de forma a reconhecer a tempestividade da apresentação dos PER/DCOMP nos
36899.26000.070605.1.2.1021, 38755.82795.140708.1.7.02-7233 e 05345.64292.140708.1.7.02-
6155, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para que a Autoridade Tributária faça
nova análise do pedido e das declarações, prosseguindo, a partir daí, o rito do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983421/2009-00
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 251-275 e docs. anexos, com cópia do
Recurso às fls. 344-368) interposto em face de Acórdão n° 16-048.980, da 1a Turma da DRJ/SP1
(fls. 237-243), em sessão realizada na data de 30 de julho de 2013, por meio do qual o referido
Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl.
209-216 e docs. anexos), de forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 239.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte
anteriormente qualificada, em face do Despacho Decisório de fls. 183, proferido pela
Eqpir/Diort/Derat/SPQ, mediante o qual a autoridade fiscal a quo homologou, até o
limite do crédito reconhecido de R$ 10.742.135,41, declarações de compens4ão a ele
vinculadas, tendo também indeferido, com fundamento em intempestividade, os »
PER/Dcomp 36899.26000.070605.1.2.02-1021, 38755.82795.140708.1.7.02-7233 e
05345.64292.140708.1.7.02-6155.
Consoante consignado nos autos, o crédito apontado pela contribuinte
como suporte para as aludidas compensações teria origem no saldo negativo do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica de R$ 11.835.867,54, informado em sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, referente ao ano-calendário de
1999, exercício 2000.
Notificada da decisão via postal em 26/07/2010, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios de fls. 184/verso, a contribuinte apresentou a presente
Manifestação de Inconformidade em 23/08/2010 (fls. 203/210), em que alega, em
síntese, o quanto se segue:
(a) A Recorrente, por intermédio de sua incorporada Samat Participações
Ltda, apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 11.835.867,54, conforme restou
homologado pela Autoridade Administrativa que proferiu o despacho decisório;
(b) Contudo, foram equivocadamente indeferidas por intempestividade as
declarações de compensação e o pedido de restituição entregues em 07/04/2005 e
07/06/2005, respectivamente, enquanto a Dipj foi apresentada em 30/06/2000, de
maneira que a contagem do prazo decadencial teve início depois de sua entrega,
encerrando-se em 30/06/2005;
(c) Ainda que não se- entenda que o prazo decadencial tenha início depois
da entrega, da Dipj, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
prazo para o contribuinte exercer o direito à devolução de valores de» tributos sujeitos à
homologação, recolhidos indevidamente, é de dez anos;
(d) Entende o STJ que a extinção do crédito tributário não ocorre com o
pagamento da exação, sendo indispensável sua homologação expressa ou tácita,
momento a partir do qual tem início a contagem 'do prazo de" cinco anos para pedir a
restituição do indevido;
Pede a contribuinte, ao final, a integral homologação das declarações de
compensação e o cancelamento das cobranças dos débitos correspondentes.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
101).

ASSUNTO: NORMAS, GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS. EXCEÇÃO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que
referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à Receita Federal antes do transcurso do referido prazo e desde que não
tenha sido indeferido ou, se deferido, ainda não tenha sido emitida a ordem de
pagamento do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que o saldo negativo do ano de 1.999
poderia ser restituído ou compensado a partir de janeiro de 2.000. Com base na IN SRF no
460/04, após o prazo de cinco anos do surgimento do crédito, somente poderia ser feito se
houvesse pedido de restituição anterior. Assim, a DRJ entendeu que o pedido de declaração
posterior ao prazo de cinco anos somente pode ser feito se, no prazo de cinco anos houver pedido
de restituição do respectivo saldo negativo. Como o pedido de restituição eletrônico foi
transmitido em 07/06/2005 e as duas DCOMPs foram transmitidas em 14/07/2008, mas
retificavam instrumentos compensatórios transmitidos em 07/04/2005, data em que o prazo
extintivo já havia se aperfeiçoado. A tese levantada, dos cinco mais cinco, não se aplica ao caso,
na visão da DRJ, pois a Contribuinte não tem atende aos requisitos impostos pela decisão. O
primeiro seria que não houve pagamento, mas sim compensação. O segundo seria que o novo
prazo fosse ajustado às ações ajuizadas, o que não se aplica ao processo administrativo de
compensação.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 237):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, ACORDAM os membros
da Primeira Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a manifestação de
inconformidade IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.
Notifique-se a interessada desta decisão, facultando-lhe a via recursal ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais .no prazo de trinta dias, conforme previsto
no artigo 74; § 10 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que é possível que: a) há duas discussões relevantes, que são a
data limite para apresentação dos PERDCOMPs, indeferidos por serem intempestivos e o valor
do crédito de saldo negativo apurado em 1.999, em especial quanto à dedução sem quaisquer
provas, sob o fundamento de que teria havido compensação sem processo, sem conhecimento da
Recorrente; b) deve ser adotada a tese dos cinco mais cinco, por três motivos principais.
Primeiro, que os pedidos de restituição e compensação foram apresentados antes de 09/06/2005.
A afirmação de que a tese não se aplica ao âmbito administrativo não encontra fundamento. A
Recorrente sempre optou pelo lucro real. Os pedidos foram protocolados antes da vigência da
Lei Complementar 118, I, devendo o art. 168, I do CTN ser aplicado conforme a tese dos cinco
mais cinco, sem esquecer que os tributos analisados são sujeitos ao lançamento por
homologação. Cita a jurisprudência do STF e do STJ. Cita ainda o artigo 62-A do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem como jurisprudência desse Órgão. Assim, o prazo para
requerer a compensação ou a restituição se estenderia até 31/12/2009; b.1) mesmo que não fosse
aplicada a tese dos cinco mais cinco, o termo inicial de contagem do prazo se daria a partir do
prazo de entrega da DIPJ, sendo que a Receita editou normas que preveem a admissão da
“apresentação de PER-DCOMP para restituição e/ou compensação de saldo negativo a partir do
1o dia do ano-calendário seguinte ao do período de apuração do crédito”. De acordo com o art. 1o
da IN 162/99, o prazo prescricional se encerraria em 30/06/2005; b.2) não há ocorrência do
início do prazo prescricional para restituição de saldo negativo, enquanto o contribuinte for
optante da sistemática do lucro real; c) foi descontado saldo negativo no valor de R$ 947.149,99,
correspondente à parcela do crédito que teria sido aprovada em “compensações sem processo”.
Tal glosa adveio de confusão das autoridades administrativas “porque das compensações sem
processo no valor total de R$947.149,99, R$852.918,09 foram efetivadas a partir de créditos de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 e apenas R$94.231,90 com créditos de 1999.
Esse deveria ter sido o valor da glosa” [...] “devendo a diferença ser totalmente restituída à
Recorrente, juntamente com o saldo de crédito disponível de R$1.859.421,28”. Foi descontado
indevidamente R$ 852.918,09 como “compensação sem processo”, devendo esse valor ser
adicionado ao saldo negativo restante disponível, que é de “R$2.712.339,37 [R$1.859.421,28 (+)
R$852.918,09]”. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão de primeiro
grau, de forma que se proceda a homologação da compensação indicadas e a restituição
pleiteada, com o crédito adicional. Alternativamente se requer o reconhecimento de inexistência
da prescrição, com a consequente homologação das compensações e o deferimento da
restituição.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

III. Apenso
8. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10880.721260/2010-98, o qual
contém oito páginas e nenhum questionamento dirigido ao CARF.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 249 – 06/03/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 251 e 342 – 26/03/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Quanto à admissibilidade do Recurso, essa merece análise acurada. A
Recorrente aborda em sua defesa dois pontos sob os quais pretende sejam analisados e
respectivos direitos reconhecidos. Ela mesmo resume tais pontos à fl. 348, que se colaciona
abaixo.

12. Dessa forma, pretende a Contribuinte que haja reforma quanto ao prazo para a
apresentação de pedido de restituição ou declaração de compensação e que seja reconhecido
montante extra no saldo negativo. Quanto ao prazo para requerimento, não se vislumbra qualquer
problema na admissibilidade, portanto, é o Recurso admitido nesta Parte, mas quanto ao
reconhecimento do montante extra de saldo negativo, entende-se que por não ter sido levantado
tal questionamento na Manifestação de Inconformidade, a situação se enquadra no art. 17 do
Dec. 70.235/72, o qual prevê que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”.
13. Ao se examinar a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte, percebe-
se que os únicos argumentos suscitados foram o “prazo decadencial” (fl. 210); “do prazo
decadencial – empresas tributadas pelo lucro real” (fl. 211) e “do prazo decadencial – 05 anos de
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

lançamento” (fl. 213). Portanto, não há em nenhum momento, na defesa inicial, o
questionamento do valor do saldo negativo. Assim sendo, não deve ser conhecido tal argumento.

V. Prazo prescricional
14. A discussão gira em torno do prazo para a apresentação das declarações, pois
no entendimento da Autoridade fiscal, confirmada pela DRJ, as declarações foram apresentadas
fora do prazo (fl. 186).

15. A intempestividade das declarações teria sido gerada em virtude da prescrição
em relação à exigência do crédito, uma vez que tal exigência somente poderia ter sido feito até
31/12/04, já que o crédito seria relativo ao ano-calendário de 1.999.
16. Sobre esse tema o CARF já se pronunciou, inclusive, emitindo Súmula sobre
o assunto, a de no 91, cujo dispositivo é o seguinte: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
17. Como se observa (fl. 241), as declarações em comento foram apresentadas em
07/06/2005 e 07/04/05, portanto, antes da data indicada no dispositivo sumular, tendo como
efeito a necessidade de reconhecer que o prazo prescricional relativos aos créditos objetos dos
pleitos não havia transcorrido.
18. Não se vislumbra ainda que tal Súmula deva ser aplicada exclusivamente ao
pedido de restituição e não à compensação. Uma vez que ambos são pedidos administrativos e
cabe ao contribuinte optar por um ou outro, a restrição do benefício a um deles seria restringir
opção autorizada pela lei. Não sob o mesmo fundamento, mas no mesmo sentido decidiu a
CSRF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1995
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF 91. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO. 10 ANOS. SÚMULA CARF 91.
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o prazo para
compensação é de 10 anos quanto às declarações de compensação apresentadas antes de 9
de junho de 2005. (Acórdão no 9101-002.885, Sessão de 06 de junho de 2017)

19. Dessa forma, o questionamento da Contribuinte merece provimento, de forma
a reconhecer a tempestividade da apresentação do Pedido de Restituição, bem como das
declarações de compensação.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.983421/2009-00

VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito da parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
reconhecer a tempestividade da apresentação das PERDCOMPs nos
36899.26000.070605.1.2.1021, 38755.82795.140708.1.7.02-7233 e 05345.64292.140708.1.7.02-
6155. Devem os Autos retornar à Unidade de Origem para que a Autoridade faça a análise do
pedido e das declarações, seguindo o rito do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 538
DF CARF MF
Original